Tribunal: TJBA
Processo: 0009071-96.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009071-96.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CBO ENGENHARIA CENTRAL BRASILEIRA DE OBRAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO, MARCELO CAETANO OLIVEIRA DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto em ação regressiva visando ao ressarcimento de valores pagos ao INSS em razão de responsabilidade solidária por contribuições previdenciárias inadimplidas por empresa contratada.

2. O acórdão embargado manteve a conclusão de ausência de prescrição, reconheceu a preclusão consumativa quanto à ilegitimidade passiva e assentou a suficiência da prova documental apresentada pela autora quanto ao débito, à responsabilidade solidária e ao pagamento integral.

3. A embargante alegou obscuridade, contradição e omissão no acórdão, afirmando: (i) ausência de exame da ilegitimidade passiva enquanto matéria de ordem pública; (ii) omissão quanto à ilegitimidade passiva sob perspectiva probatória; (iii) contradição na aplicação do princípio da actio nata para o termo inicial da prescrição; e (iv) obscuridade/omissão quanto à individualização da dívida e ao ônus da prova.

4. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos declaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva apreciável de ofício; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva sob enfoque probatório; (iii) saber se existe contradição interna quanto ao termo inicial da prescrição e à aplicação da actio nata; e (iv) saber se há obscuridade ou omissão quanto à individualização da dívida e ao ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. A contradição apta ao manejo dos embargos é aquela existente no interior da própria decisão, quando há proposições inconciliáveis entre si, e não eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

9. A omissão relevante para fins do art. 1.022, II, do CPC é aquela sobre ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento, não sendo exigível a análise minudente de todos os argumentos apresentados pela parte quando a fundamentação já abrange a matéria.

10. No caso, o acórdão embargado examinou expressamente: (i) a preclusão consumativa referente à ilegitimidade passiva decorrente da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a fixação do termo inicial da prescrição segundo o princípio da
actio nata
, com base na data do pagamento integral da dívida; (iii) a comprovação documental da existência e da quitação do débito bem como da responsabilidade solidária; e (iv) o ônus da apelante em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

11. As teses da embargante relativas à ilegitimidade passiva sob a ótica de matéria de ordem pública e sob a ótica da prova de mérito são resolvidas pela preclusão consumativa da desconsideração da personalidade jurídica, pois elas buscam, na verdade, questionar nos referidos tópicos se havia no caso os requisitos para tal desconsideração, não havendo, portanto, vício no acórdão embargado.

12. Quanto à
actio nata
, o voto foi explícito ao afirmar que, nas ações regressivas, a pretensão nasce com a efetiva lesão, compreendida, no caso concreto, como o pagamento da última parcela do débito, o que afasta qualquer alegação de contradição.

13. Assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, ficando evidenciado que os embargos se destinam exclusivamente à rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

14. Restou afastada, portanto, a existência de vício que autorize o acolhimento dos embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada”.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009071-96.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARIA CONCEICAO CARDOSO ANDRADE e como embargado COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.